Tribunal: TJMT
Processo: 1022937-38.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022937-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAROLDO DA SILVA PACHECO FILHO - CPF: 051.808.101-08 (AGRAVANTE), RAFAELI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 060.218.001-50 (AGRAVADO), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. H. D. O. P. (TERCEIRO INTERESSADO), E. V. D. O. P. (TERCEIRO INTERESSADO), H. D. O. P. (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. D. O. P. (AGRAVADO), H. D. O. P. (AGRAVADO), E. V. D. O. P. (AGRAVADO), R. H. D. O. P. (AGRAVADO), RAFAELI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 060.218.001-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS COM PEDIDO DE PRISÃO CIVIL. DÉBITO ALIMENTAR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXECUÇÃO DAS TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E AS QUE SE VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de alimentos provisórios, estes são devidos desde a fixação até a data da sentença, sendo perfeitamente possível a cobrança dos meses pleiteados pelos agravados. A súmula 309 do STJ dispõe: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022937-38.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202- COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: HAROLDO DA SILVA PACHECO FILHO

AGRAVADOS: J. P. D. O. P., H. D. O. P., E. V. D. O. P. E R. H. D. O. P. REPRESENTADOS POR RAFAELI DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por HAROLDO DA SILVA PACHECO FILHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Execução de Alimentos Provisórios com Pedido de Prisão Civil n. 1010831-18.2022.8.11.0041 ajuizada por J. P. D. O. P., H. D. O. P., E. V. D. O. P. E R. H. D. O. P. REPRESENTADOS POR RAFAELI DA SILVA OLIVEIRA, que acolheu pedido do Ministério Público e determinou a intimação do executado para realizar o pagamento do valor atualizado de R$6.571,10 (seis mil quinhentos e setenta e um reais e dez centavos), em 03 (três) dias, sob pena de prisão.

O agravante sustenta que não houve fundamentação da decisão, por não apreciar a tese abordada em sede exceção de pré-executividade e impugnação ao cumprimento de sentença, que versam sobre a cobrança de parcelas alimentícias em período que não eram devidas; fundamenta inexigibilidade de alimentos anteriores a citação do alimentante; por fim, requer os benefícios da gratuidade da justiça; a concessão liminar para suspender os efeitos da decisão, a tutela antecipada recursal para estabelecer o marco inicial para cobrança dos alimentos devidos como sendo a data de citação do agravante( 07/03/2022); no mérito, o provimento do recurso para anular a decisão ou excluir da cobrança de valores referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2022, já que anteriores à citação do alimentante, admitindo a execução em relação aos alimentos devidos a partir de Março de 2022, nos termos do disposto no artigo 1.013, §3º, IV.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por HAROLDO DA SILVA PACHECO FILHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Execução de Alimentos Provisórios com Pedido de Prisão Civil n. 1010831-18.2022.8.11.0041 ajuizada por J. P. D. O. P., H. D. O. P., E. V. D. O. P. E R. H. D. O. P. REPRESENTADOS POR RAFAELI DA SILVA OLIVEIRA, que acolheu pedido do Ministério Público e determinou a intimação do executado para realizar o pagamento do valor atualizado de R$6.571,10 (seis mil quinhentos e setenta e um reais e dez centavos), em 03 (três) dias, sob pena de prisão.

De acordo com os argumentos apresentados não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Isso porque, em se tratando de alimentos provisórios, estes são devidos desde a fixação até a data da sentença, sendo perfeitamente possível a cobrança dos meses pleiteados pelos agravados.

A súmula 309 do STJ dispõe: “
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

A jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL DECRETADA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM O VALOR DO DÉBITO EXECUTADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO DEBATE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 309 DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura constrangimento ilegal o decreto de prisão civil do devedor de alimentos, em ação de execução que tem por propósito coagir o executado a quitar as prestações alimentícias vencidas nos 3 (três) meses anteriores a o ajuizamento da ação, além das vincendas no curso do processo, nos termos do enunciado n. 309 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais, de acordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, o habeas corpus não é a via processual adequada para a discussão afeta a aspectos probatórios relacionados à capacidade financeira do alimentante. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no HC n. 742.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório de Sentença - Alimentos Provisórios – Execução – Devedor que tomou ciência inequívoca dos alimentos na data em que se iniciaram os descontos em folha de pagamento e não a partir da citação – Valores referentes aos meses anteriores à citação formal que são devidos - Recurso provido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2134358-96.2022.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 07/11/2022; Data de Registro: 07/11/2022).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023